Tribunal: TJMT
Processo: 1032276-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032276-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALTAMAR MOREIRA - CPF: 135.875.357-10 (AGRAVANTE), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO ANTECIPADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL. DIREITO À MORADIA E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão de compromisso de compra e venda cumulada com reintegração de posse, concedeu tutela de urgência para determinar a reintegração imediata do autor na posse do imóvel, fixando multa por descumprimento e determinando a expedição de mandado de reintegração. O agravante sustenta que reside no imóvel, que enfrenta dificuldades financeiras que impediram o pagamento integral das parcelas e que a decisão desconsiderou sua situação de vulnerabilidade social e econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reintegração de posse pode ser concedida liminarmente antes da resolução judicial do contrato de compra e venda; (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade do agravante justifica a adoção de cautela na concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da tutela possessória liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do esbulho e da perda da posse pelo requerente, conforme o artigo 561 do Código de Processo Civil.

4.

Quando a reintegração de posse decorre de uma ação de rescisão contratual, não se trata de ação possessória autônoma, sendo necessário que, antes da retomada do bem, haja decisão judicial reconhecendo a extinção do contrato.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, mesmo havendo cláusula resolutória expressa, a rescisão do compromisso de compra e venda exige manifestação judicial prévia para assegurar a extinção do vínculo contratual e a devolução do bem ao vendedor.

6.

A concessão da reintegração de posse sem decisão definitiva sobre a rescisão contratual antecipa os efeitos da resolução do contrato, contrariando o princípio da boa-fé objetiva e gerando insegurança jurídica.

7.

A revogação da medida liminar se justifica, pois a situação do agravante, que reside no imóvel e se encontra em vulnerabilidade econômica e social, exige cautela para evitar a imposição de dano irreparável ou de difícil reparação.

8.

A antecipação da desocupação pode violar os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia, previstos no artigo 6o da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse em ação de rescisão contratual exige prévia decisão judicial reconhecendo a extinção do vínculo contratual, ainda que haja cláusula resolutória expressa.

2.

A antecipação da reintegração de posse, sem a resolução do contrato e sem análise das condições concretas do caso, pode gerar insegurança jurídica e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana.

3.

A vulnerabilidade social e econômica do ocupante do imóvel deve ser considerada na análise da tutela de urgência, especialmente quando envolve risco de desabrigo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 19/10/2017; STJ, REsp 620.787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Altamar Moreira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Reintegração de Posse n. 1006930-88.2024.8.11.0003, concedeu pedido de tutela de urgência, para reintegrar o requerente na posse do imóvel localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, matrícula no 93.087, descrito na inicial, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), determinando a expedição de mandado de manutenção de posse.

O Agravante alega que adquiriu o referido imóvel – lote urbano, por meio de contrato de compra e venda com a parte autora, e que edificou sua residência na localidade, fixando, portanto, sua moradia.

Assevera que, por problemas financeiros, decorrentes de eventos imprevistos e de força maior, tais como uma prisão por inadimplência de pensão alimentícia, ficou impossibilitado de cumprir integralmente com os pagamentos das parcelas do imóvel, acumulando uma dívida de R$ 28.854,17.

Assevera que a tutela antecipada foi concedida ignorando as suas condições de vulnerabilidade, colocando a família em situação de risco iminente de desabrigo.

Defende o direito à moradia, estabelecido no Art. 6o da Constituição Federal, como fundamento para questionar a decisão de desocupação imediata.

Aduz que a moradia é tratada como um direito social que garante a dignidade humana, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade, de modo que ao ordenar a desocupação, o juízo singular desconsiderou os direitos do agravante e de sua família, que podem ser gravemente prejudicados por perderem o único lar que possuem.

Informam, por fim, que a decisão impugnada foi precipitada e feriu o devido processo legal, pois não houve a declaração da rescisão contratual, sobretudo porque no terreno, objeto do contrato, houve edificação, passível de ressarcimento.

Com base nos argumentos apresentados, requere a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, com base na necessidade de melhor instrução dos autos e no direito ao contraditório e à ampla defesa, para evitar uma decisão precipitada que possa prejudicar seus direitos possessórios sobre a área em litígio.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, id. 252622178.

As contrarrazões não foram apresentadas, consoante certidão de decurso, id. 258213653.

A parte recorrente pugnou pelo envio dos autos para conciliação e mediação do TJMT, id. 259479164.

Termo de audiência, id. 268491761, restando infrutífera a conciliação.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, o Agravante visa à reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência, determinando a expedição de mandado de manutenção de posse em relação ao imóvel – lote urbano (Lote 17 da quadra 66), no Parque Rosa Bororo, localizado em Rondonópolis/MT.

In casu
, a pretensão do Agravante consiste, especialmente, na
suspensão
da decisão que concedeu a tutela antecipada, nos autos da Ação de Rescisão de Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Reintegração de Posse no 1006930-88.2024.8.11.0003, nos seguintes termos:

“Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que além de evidenciado a probabilidade do direito, restou devidamente demonstrada, a prima facie, o perigo de dano. Isso porque, o autor apresentou o contrato firmado ao id. 147659136, bem como juntou ao feito, a notificação judicial realizada nos autos no 1020747-30.2021.8.11.0003 – id. 147659138. Além do mais, a parte autora anexou o demonstrativo de cálculo, de forma que, em tese, o requerido se encontra inadimplente com suas obrigações – id. 147660842

[...]

Ressalte-se que o deferimento da tutela provisória não acarretará prejuízos à reclamada, nem prejudicará ao prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser revogada a qualquer tempo. Ante o exposto, DEFERE-SE o pleito contido na inicial para CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, para reintegrar o requerente na posse do imóvel localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, matrícula no 93.087, descrito na inicial, sob pena de multa diária, que desde já vai aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). EXPEÇA-SE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, sendo que o reforço policial somente será deferido em caso de comprovada necessidade, mediante certidão do oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado judicial. Consigna-se que a parte requerida possui o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.” (id. 251760678.)

No caso dos autos, o Agravante fundamentou o pedido de suspensão do mandado de reintegração de posse, concedido liminarmente nos autos de origem, ao argumento de que a medida foi concedida sem a prévia resolução do contrato e sem análise de sua situação de vulnerabilidade, já que o imóvel em questão constitui sua moradia com a família.

Defende que a reintegração de posse, no presente caso, não se fundamenta em uma ação possessória autônoma, mas sim em ação de rescisão contratual, sendo necessário que, antes da retomada do bem, haja decisão judicial reconhecendo a extinção do contrato.

Como é cediço, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela possessória liminar exige a demonstração da posse anterior, do esbulho ou turbação, da data do esbulho e da perda da posse pelo requerente.

Contudo, a parte autora, ora agravada, não se valeu de uma ação possessória
stricto sensu
, mas sim de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, o que impõe um requisito adicional: a necessidade de decisão judicial declarando a extinção do vínculo contratual antes da retomada do imóvel.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, ainda que o contrato contenha cláusula resolutória expressa, sua aplicação não se dá automaticamente, sendo indispensável a manifestação judicial para que se estabeleça, com segurança, a extinção do vínculo e a consequente devolução do bem ao vendedor. Nesse sentido:

"É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos." (AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 19/10/2017; REsp 620.787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/04/2009).

Dessa forma, a decisão recorrida antecipou os efeitos da rescisão contratual ao conceder, de imediato, a reintegração de posse sem que houvesse pronunciamento judicial definitivo sobre a resolução do contrato.

Tal providência revela-se precipitada, pois ignora a necessidade de regular extinção da relação contratual, bem como a análise das condições concretas do caso, tais como eventual direito de retenção do agravante por benfeitorias realizadas no imóvel.

Ademais, a situação do agravante, que se encontra em vulnerabilidade econômica e social, com residência consolidada no imóvel, recomenda a adoção de cautela na concessão de medida tão gravosa.

A reintegração de posse, sem a devida análise da rescisão contratual e das consequências da perda do imóvel, pode gerar dano irreparável ou de difícil reparação, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia previstos no artigo 6o da Constituição Federal.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida para revogar a liminar de reintegração de posse, garantindo que a retomada do imóvel pela agravada ocorra somente após a declaração judicial da rescisão contratual e a análise das eventuais consequências patrimoniais dela decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025